Tribunal: TJDFT
Processo: 0716388-75.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716388-75.2022.8.07.0007 RECORRENTE: JOSIMAR RODRIGUES DE CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. REJEIÇÃO. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. INDÍCIOS DE FLAGRANTE DELITO. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. MÉRITO. MATERIALIDAE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo indícios da situação de flagrante delito, tal como na espécie, em que os mesmos policiais prenderam um usuário que confirmou ter comprado drogas do acusado no interior de sua casa, não há ilegalidade na busca domiciliar, pois decorrente de justa causa, consubstanciada em monitoramento prévio, constatação de movimentação suspeita de pessoas entrando e saindo da casa e encontro de drogas com usuário ao sair da residência do apelante. 2. O art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal consagra o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que: "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial". 3. Em repercussão geral (Tema 280), o Supremo Tribunal Federal definiu que: "A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori" (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). 4. Evidenciado que o posterior ingresso dos policiais na residência do acusado se fundou em razoáveis indícios de situação de flagrante, devem ser considerados lícitos todos os elementos de prova colhidos, pois obtidos sem afronta às garantias fundamentais de inviolabilidade e intimidade. 5. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, conforme auto de prisão em flagrante, laudo de exame químico positivo para “cocaína”, forma de armazenamento do material no momento da apreensão e depoimento coeso das testemunhas policiais que participaram da prisão do réu – cuja presunção de veracidade não foi desconstituída –, mantém-se o decreto condenatório pela conduta do art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06. 6. Recurso da Defesa conhecido. Preliminar de ilegalidade afastada e, no mérito, desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal, suscitando a nulidade das provas constantes nos autos, pois teria ocorrido violação de domicílio. Requer a declaração de nulidade de todas as provas obtidas, com a consequente absolvição; b) artigo 28 da Lei 11.343/06, requerendo, subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o de consumo próprio. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: No presente caso, verifica-se que havia justa causa para a entrada policial no imóvel do acusado ante a recente confirmação de comércio de drogas na residência. No ponto, frise-se que a inviolabilidade domiciliar não é direito absoluto, podendo ser afastada em caso de flagrante delito ou desastre, nos termos do artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, pelo qual a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. Em relação à inviolabilidade domiciliar, imperioso consignar que tal matéria foi objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal, que, por seu Plenário, com repercussão geral, decidiu que a violação a tal direito fundamental se dá quando o ingresso se mostra arbitrário, isto é, sem qualquer justificativa prévia (“justa causa”), dentre aquelas elencadas no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. Nota-se que no julgamento do RE n.o 603.616, ao apreciar o Tema 280, sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. Isso porque o princípio constitucional da inviolabilidade do domicílio fica mitigado em algumas situações – flagrante delito, desastre, para prestar socorro ou, durante o dia, por determinação judicial – elencadas pela própria Constituição da República, em seu artigo 5o, inciso XI. Desse modo, conclui-se que, somente se existentes circunstâncias prévias a lastrear o ingresso dos policiais na residência, a apreensão de objetos e as provas ali existentes serão lícitas, consoante os ditames do artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. Assim, especialmente tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o tráfico de entorpecentes, a premissa basilar na qual esta Relatoria tem se orientado é no sentido de que a busca domiciliar somente é legítima se amparada em fundadas razões, devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto. No caso examinado, cotejados os depoimentos colhidos nos autos, em especial atenção às declarações prestadas pelos policiais que efetuaram a abordagem, nota-se que o ingresso dos agentes na residência do apelado ocorreu de maneira legítima, porquanto apoiada em situação prévia de flagrante, confirmada com a localização de drogas na posse do usuário que havia recém adquirido uma porção de “crack” na residência do réu. Outrossim, destaque-se que as declarações dos policiais se revelam coerentes e estão em harmonia com as demais informações constantes dos autos, permitindo concluir que havia justa causa para o ingresso no domicílio do apelante, conforme elementos preliminares indicativos de crime. Quanto ao tema, confiram-se julgados deste Eg. Turma Criminal: ... Desse modo, as provas produzidas mediante busca domiciliar devem ser consideradas lícitas, aptas a confirmar a materialidade e a autoria do crime imputado ao réu. Assim, rejeito a preliminar suscitada e reconheço como válida a prova colhida resultante da busca domiciliar, porquanto respaldada em justa causa devidamente demonstrada pelas circunstâncias fáticas da abordagem policial. (ID 56341164). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO POLICIAL NO IMÓVEL. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A questão relativa à alegada nulidade da busca pessoal e veicular realizada em face do corréu não foi examinada pelo Tribunal de origem, motivo pelo qual esta Corte Superior fica impedida de se antecipar à matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal. 2. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 280 da sistemática da repercussão geral, à oportunidade do julgamento do RE n. 603.616/RO, decidiu que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a presença da caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito. 3. Nessa linha de raciocínio, o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. 4. No caso, conforme foi dito pela Corte local, constata-se a existência de fundadas razões a autorizar o ingresso na residência do paciente, que indicavam estar ocorrendo, no interior do imóvel, situação de flagrante delito, as quais foram justificadas no curso do processo, em especial a prévia confissão aos policiais do corréu Vitor - preso em flagrante na posse, em via pública, de aproximadamente 5 kg de cocaína - que forneceu o endereço da casa do paciente, onde havia o depósito de entorpecentes, e o apontou como dono das drogas, somada à autorização da corré para a entrada dos agentes estatais na residência, não havendo prova alguma de que tenha sido coagida, tampouco agredida pelos policiais. 5. Diante do quadro fático delineado pela Corte local, que entendeu pela manutenção da condenação do paciente pelo crime de tráfico de drogas, notadamente ante a apreensão de considerável quantidade de drogas em sua residência (1,01 kg de cocaína, embalada de forma semelhante à que estava em poder do corréu), o pleito absolutório, nos moldes pretendidos, não pode ser analisado pela via mandamental, pois depende de amplo exame do conjunto probatória, providência incompatível com os estreitos limites cognitivos do habeas corpus, cujo escopo se restringe à apreciação de elementos pré-constituídos não sendo esta a via processual adequada para decisões que dependam de dilação probatória. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 888.544/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido o AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023. Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à suposta ofensa ao artigo 28 da Lei 11.343/2006, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Assim, não é possível reclassificar a conduta para porte de drogas destinado ao autoconsumo, eis que o conjunto probatório, na espécie, revela a prática de tráfico de drogas” (ID 56341164), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023